Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA INICIAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA NOS DADOS DO EMPRÉSTIMO OBJETO DE COBRANÇA NOS AUTOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Haverá inépcia da inicial quando faltar coerência entre os fundamentos e o pedido. Se da narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão, tendo o Réu apresentado defesa sem demonstrar qualquer dificuldade para tanto, não há como considerar inepta a exordial.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

3. Ao realizar o cotejo entre os documentos colacionados ao feito pelo Banco Autor, tanto na inicial quanto em sede de réplica à contestação, verifica-se a existência de inconsistências entre os dados apresentados e os argumentos expendidos pela Instituição Financeira.

4. Em que pese ser notória a existência de vários contratos de empréstimo entre as partes, bem como ser possível o reconhecimento da existência de contrato realizado na modalidade eletrônica, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (REsp 1495920/DF), imperioso consignar que, na hipótese dos autos, a discrepância das informações trazidas pelo Banco Autor impede o reconhecimento do direito por ele alegado.

5. De acordo com o novo entendimento jurisprudencial do c. STJ, é cabível a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

6. No caso em apreço, a instrução do feito sequer permitiu concluir se houve pagamento indevido pelo Réu/Apelante, o qual também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tenha pagado valores cobrados indevidamente.

7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.